Tribunal: TCU
Processo: 019.814/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examina proposta de fiscalização na modalidade levantamento com objetivo de avaliar, de acordo com os critérios definidos pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2022), a transparência dos portais públicos da Presidência da República, das casas do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, do próprio Tribunal de Contas da União, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Considerando que a unidade proponente evidenciou os critérios de risco, oportunidade e relevância da ação de controle, bem como registrou a previsão de 35 homens-dia para a realização da fiscalização, ao custo estimado total de R$ 59.500,00; Considerando que estão incluídas no escopo da fiscalização unidades jurisdicionadas relacionadas no art. 15, inc. I, "j", do Regimento Interno/TCU; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019; Considerando, ainda, a conveniência e o enquadramento ao Plano Estratégico do TCU 2019-2025; e Considerando os pareceres favoráveis da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Social e de Governança e Gestão Pública (peças 9 e 11); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no § 5o, inciso III, art. 17, da Resolução TCU 308/2019, em autorizar a realização da fiscalização proposta. 1. Processo TC- Processo 019.814/2022-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.